Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA CONSTITUÍDA COMO EIRELI. INDICAÇÃO DA TITULAR (PESSOA FÍSICA) COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O tema referente à pertinência subjetiva da requerida para a lide deve ser apreciado segundo a teoria da asserção e que, no caso, tal legitimação demandaria a correlação entre o direito perquirido e a participação daquela na relação jurídica. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente, não importando o direito controvertido no caso concreto.
2. A modalidade Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi criada pela Lei no. 12.411/11, que acrescentou o art. 980-A, ao Código Civil. Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
3. A titular, ora apelada, figurou no instrumento contratual como garantidora de todas as obrigações assumidas no contrato, o que torna inequívoca sua anuência com a abertura da conta e a aquisição do crédito. Portanto, patente a legitimidade da segunda requerida para figurar no polo passivo da ação de cobrança movida pelo apelante.
4. Não há como afastar a responsabilidade da segunda ré pela dívida assumida pela empresa e não paga. Registre-se que, no caso, não se trata de solidariedade presumida, mas expressamente consignada no instrumento que instruiu os autos.
5. Recurso conhecido e provido.